Tribunal: TJPA
Processo: 0800774-44.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800774-44.2021.8.14.0018

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800774-44.2021.8.14.0018

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI; ROBERTO DOREA PESSOA.

EMBARGADO/ APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE E COMPENSAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I-

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação cível da parte autora para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob alegação de omissão quanto à legalidade da contratação, prescrição quinquenal, modulação dos efeitos do STJ e compensação de valores.

II
-
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito já apreciado.

III - Afasta-se a alegação de omissão quanto à legalidade da contratação, pois o acórdão embargado já reconhece a falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação da contratação e da disponibilização do crédito.

IV - Rejeita-se a prejudicial de prescrição quinquenal, pois o prazo do art. 27 do CDC tem como termo inicial a data do último desconto indevido, não configurado no caso, além de a matéria não ter sido devolvida na fase recursal.

V. Reconhece-se que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve observar a modulação dos efeitos fixada pelo STJ, sendo devida apenas para valores pagos após 30/03/2021.

VI- Determina-se a restituição simples dos valores, pois os descontos ocorreram integralmente antes do marco temporal fixado pelo STJ.

VII- Afasta-se a alegação de omissão quanto à compensação, pois a instituição financeira não comprova a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, ônus que lhe incumbe.

VIII –
Conheço do recurso dando-lhe parcial provimento,
aplicando-se os efeitos infringentes apenas para corrigir a omissão quanto a necessidade de restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. ­­­­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800774-44.2021.8.14.0018

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI; ROBERTO DOREA PESSOA.

EMBARGADO/ APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
em face de voto (ID 26885904) que, ao apreciar apelação cível, deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a inexistência da contratação de empréstimo consignado impugnado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 27468167), no qual alega a embargante a existência de omissão e erro no julgado, defendendo, em síntese, a legalidade da contratação, sob o argumento de que houve assinatura do instrumento contratual pela parte autora, o que afastaria a alegação de fraude e, por conseguinte, qualquer dever de indenizar.

Requer, assim, a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais, nos termos da sentença de origem.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que os descontos tiveram início em abril de 2013, enquanto a ação somente foi ajuizada em novembro de 2021.

Sustenta, também, omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, defendendo que a restituição em dobro somente seria cabível para valores descontados após 30/03/2021, devendo os valores anteriores serem devolvidos de forma simples, sob pena de indevida ampliação da condenação.

Por fim, aponta omissão no tocante à necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à parte autora, requerendo a dedução do montante alegadamente creditado, a fim de evitar enriquecimento sem causa, bem como pleiteia, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Foi certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração (ID 27910925).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800774-44.2021.8.14.0018

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SE ROSSI; ROBERTO DOREA PESSOA.

EMBARGADO/ APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

A parte embargante alega existência de omissões e erros no julgado, de modo que passo a analisar cada tópico suscitado.

Preliminares
:

1.0-
Da alegação de prescrição quinquenal
:

A priori, destaca-se que não merece acolhida a alegação de prescrição quinquenal.

Inicialmente, verifica-se que a matéria já foi suscitada em primeiro grau, tendo sido devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo de origem.

Além disso, a questão não foi renovada em sede de contrarrazões pela instituição financeira, razão pela qual não há omissão no voto embargado, visto que a temática sequer foi devolvida à análise desta instância recursal.

Ressalte-se que, embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, não se verifica sua ocorrência no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora, em abril de 2018 (conforme o documento de Id. 20813520 - Pág. 7 e 20813516).

Observemos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de
repetição
de
indébito
, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO
DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último
desconto
do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...) (AgInt no AREsp n. 1.447.831/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

Trata-se, inclusive, de entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da consumidora para declarar a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado não reconhecido, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Alegação de omissão quanto à prescrição quinquenal, sob o argumento de que o contrato teria sido quitado em 2018, bem como quanto ao pedido de compensação de valores supostamente utilizados para quitação de dívida preexistente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) saber se é cabível a compensação de valores quando inexistente prova da efetiva disponibilização ou do benefício econômico auferido pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se às ações que discutem falha na prestação de serviço bancário o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto indevido, renovando-se a cada cobrança.

6. No caso concreto, o último desconto ocorreu em dezembro de 2018 e a ação foi ajuizada em novembro de 2022, não havendo prescrição.

7. A compensação de valores exige prova inequívoca do efetivo benefício econômico suportado pela consumidora, ônus que incumbe à instituição financeira.

8. Alegações unilaterais não comprovam a disponibilização dos valores nem a quitação de dívida em favor da autora, especialmente quando o contrato foi declarado inexistente por fraude.

9. A ausência de prova do repasse dos valores impede a compensação, sob pena de esvaziamento da proteção consumerista e violação à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar o julgado quanto à análise da prescrição e da compensação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido, contado da data do último desconto.

2. Em contratos declarados inexistentes por fraude, é incabível a compensação de valores quando a instituição financeira não comprova a efetiva disponibilização do crédito ou o benefício econômico ao consumidor.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802267-46.2022.8.14.0107 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento 15/01/2026).

Portanto, a preliminar não merece prosperar.

Mérito
:

1.

Da alegada omissão e erro quanto à legalidade da contratação:

No que concerne à alegação de omissão e erro quanto à suposta legalidade da contratação, não assiste razão à parte embargante.

Isso porque a insurgência, neste ponto, configura mera rediscussão da matéria já analisada, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, o voto embargado já argumentou, de forma adequada, todas as razões pelas quais se reconheceu a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilização da instituição financeira, especialmente diante da ausência de comprovação cabal da contratação do empréstimo pelo consumidor, bem como da inexistência de prova quanto à disponibilização dos valores.

Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, o presente tópico não prospera.

2. Da omissão quanto à modulação dos efeitos do STJ (repetição do indébito):

No tocante à alegada omissão quanto à modulação dos efeitos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão à parte embargante.

O C. STJ firmou entendimento no sentido de que, em casos de cobrança indevida, é desnecessária a comprovação de má-fé para fins de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Todavia, os efeitos dessa decisão foram modulados, estabelecendo-se que a devolução em dobro somente seria devida para valores pagos após a publicação do acórdão paradigma (EAREsp nº 600663/RS), ocorrida em 30/03/2021.

No caso dos autos, verifica-se que os descontos indevidos ocorreram entre abril de 2013 e abril de 2018, ou seja, integralmente em período anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Assim, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, em observância à modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior, entendimento este também corroborado por este Tribunal.

A exemplo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação cível interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência do contrato bancário n.º 177060968, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. João Alves da Silva buscava a majoração do valor da indenização, a restituição em dobro dos valores pagos, e o aumento dos honorários advocatícios. O Banco Santander S.A. pretendia a reforma da sentença, alegando validade do contrato e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida entre o consumidor e o banco; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada do contrato e documentos probatórios no momento da contestação obsta o conhecimento de provas apresentadas apenas em sede de apelação, por força da preclusão probatória prevista no art. 434 do CPC.

4. A inexistência de contrato válido e comprovado impõe a declaração de inexistência da dívida e, por conseguinte, o reconhecimento da cobrança indevida.

5. A cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 em consonância com o método bifásico e precedentes do TJPA.

6.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro a depender da data dos descontos, se antes de 30/03/2021, simples e se depois, em dobro, dado o marco temporal definido pelo STJ para aplicação da devolução em dobro apenas nos casos posteriores à publicação do acórdão no EAREsp n. 600.663/RS
.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida sua majoração na ausência de maior complexidade ou atuação extraordinária dos patronos.

8. Honorários recursais majorados de 10% para 13% ante o desprovimento do recurso da instituição bancária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada de contrato com a contestação impede sua consideração em sede recursal, por preclusão probatória.

2. A cobrança de valores sem a comprovação de relação contratual configura dano moral indenizável.

3. A restituição de valores indevidamente descontados deve ser simples se realizada antes do marco de 30/03/2021 e em dobro após este marco.

4. A fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% deve considerar o grau de zelo, a complexidade e a natureza da causa, não sendo cabível majoração automática.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800216-62.2022.8.14.0107 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025
)

3.
Da alegada omissão quanto à compensação de valores
:

Por fim, no que se refere à alegada omissão quanto à necessidade de compensação de valores supostamente disponibilizados à parte autora, não assiste razão à embargante.

O voto embargado foi claro ao consignar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva disponibilização do valor do empréstimo ao consumidor, deixando de apresentar documentos aptos a demonstrar a cessão do crédito.

Dessa forma, inexistindo prova do recebimento dos valores pela parte autora, não há que se falar em compensação, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
aplicando-se os efeitos infringentes apenas para corrigir a omissão quanto a necessidade de restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026